Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600242-07.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600242-07.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600242-
07.2024.6.16.0165, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, relativas ao(à/s/às)
Requerentes Eleição 2024 Miguel Trindade Avila Vereador e Miguel Trindade Avila, que
concorreu(ram) ao(s) Cargo(s) de Vereador(a), do Município de Boa Vista da Aparecida/PR, pelo(a)
PSD, nas Eleições 2024, o que faço com fulcro no Art. 74, II, da Res. 23.607, do TSE, em virtude
da(s) desconformidade(s), apontada(s) no PTC e na Intervenção do MPE, não constituir(írem)
falha(s) que justifique(m) a sua desaprovação. A devolução do valor de R$ 943,50, decorrente de
impropriedade(s) na utilização de recursos, com origem no FEFC, há de ser realizada na forma do
Art. 79, §§ 1º e 2º, da mencionada Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais (PCE), Eleições 2024,
do(a/s/as) Requerentes Eleição 2024 Miguel Trindade Avila Vereador e Miguel Trindade Avila que
concorreu(ram) ao(s) Cargo(s) de Vereador(a), do Município de Boa Vista da Aparecida/PR, pelo(a)
Partido Social Democrático (PSD), julgou aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que constatou-
se que, no dia 18 de setembro de 2024, foi realizado pelo menos um abastecimento por cada um(a)
dos(as) Candidatos(as) a Vereador(a) do Partido Liberal (PL) e do PSD, no valor de R$ 314,50,
correspondente a 50 litros de combustível, conforme respectivas Notas Fiscais, em horários
aproximados e na mesma Fornecedora, circunstância que se repetiu no dia 26 seguinte. Em alguns
casos, a quantidade de combustível abastecida foi idêntica à capacidade do tanque (vide PCE
0600247-29.2024.6.16.0165, como exemplo), e, em outros, até mesmo superior (exemplifica-se a
PCE 0600253-36.2024.6.16.0165). A(s) principal(is) alegação(ões) do(a/s/as) Requerente(s) Miguel
Trindade Avila, em Petição(ões) e respectivo(s) anexo(s), foi(ram) que: 1) "vários dos candidatos
realizaram contrato com o mesmo fornecedor"; 2) "cabia ao fornecedor emitir tais notas"; 3)
"diante da demanda dos candidatos, o fornecedor as emitiu, conforme o contratado, levando em
conta a sua disponibilidade de tempo"; 4) "Boa Vista da Aparecida é pequena, não tendo muitas
opções de abastecimento"; 5) "A campanha é sobremodo curta"; 6) "tão logo os candidatos
receberam os recursos da agremiação, agilizaram-se e abasteceram os veículos"; 7) "a unidade
técnica não apontou qualquer ilicitude em concreto, no sentido de que os referidos abastecimentos
não tenham sido realizados". Nesse contexto, uma vez que a(s) inconsistência(s) encontrada(s) não
constitui(em) falha(s) que justifique(m) a desaprovação da contas, mas apenas ressalva(s),
superada(s) por força dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, e não tendo havido a
apresentação de Impugnação às Contas, impõe-se a sua Aprovação com Ressalvas, nos exatos
termos do PTC, corroborado pela Manifestação do MPE). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

MIGUEL TRINDADE AVILA (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MIGUEL TRINDADE AVILA VEREADOR
(RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535940
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535940 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104694700000043477353
Número do documento: 25060321104694700000043477353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:47:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.187

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600242-
07.2024.6.16.0165 – Boa Vista da Aparecida – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MIGUEL TRINDADE AVILA VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: MIGUEL TRINDADE AVILA
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
PADRONIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. FATOS
CONCRETOS QUE RETIRAM A PRESUNÇÃO DE
VALIDADE DO DOCUMENTO FISCAL. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou aprovadas com ressalvas as contas de
campanha de candidato a vereador nas Eleições
Municipais de 2024, e o condenou à restituição de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades no abastecimento de veículo utilizado
na campanha.
2. O recorrente alega que a determinação de
restituição deve incidir somente sobre a quantia
excedente ao tanque e não sobre o todo.
3. A sentença fundamentou a determinação de
devolução de verbas na identificação de notas
fiscais emitidas por um mesmo fornecedor, com
datas próximas e que apresentam coincidência nos
valores totais e na quantidade de litros de

Num. 44535940 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104694700000043477353
Número do documento: 25060321104694700000043477353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:47:29
combustível abastecidos, em comparação com
outros candidatos do mesmo município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar
se a decisão do Juízo a quo, que julgou irregulares
as contas referentes aos abastecimentos com
combustíveis, merece reforma, a fim de reduzir a
determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional, para que corresponda ao excedente do
combustível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coincidência entre as datas e o volume dos
abastecimentos realizados por diversos candidatos
em um mesmo posto de gasolina, com notas fiscais
de
valores
idênticos,
constitui
indício
de
irregularidade.
6. Em que pese a jurisprudência deste Tribunal
firmar a presunção de legitimidade das notas fiscais,
no caso concreto a padronização de despesas com
combustíveis entre 19 candidatos, com a emissão de
43 notas fiscais, na quantidade exata de 50 litros,
nas mesmas datas, somado ao abastecimento em
quantidade superior à capacidade física do tanque
de
combustível,
retira
a
credibilidade
dos
documentos fiscais emitidos.
7. Em face da vedação da reformatio in pejus,
mantém-se a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, conforme patamar
fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A padronização de
despesas
com
combustíveis
entre
diversos
candidatos, com a emissão de notas fiscais de
abastecimento nas mesmas datas, com valores
idênticos, constitui indício de irregularidade. 2. A
existência de abastecimentos em quantidades que
superam a capacidade física do tanque de
combustível do veículo é capaz de afastar a
presunção
de
legitimidade
das
notas
fiscais
emitidas.
_________

Num. 44535940 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104694700000043477353
Número do documento: 25060321104694700000043477353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:47:29
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº 23.607,
Art. 79, §§ 1º e 2º

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PCE nº
060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE
08/03/2024; TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 29/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto por MIGUEL
TRINDADE ÁVILA contra a sentença do Juízo da 165ª Zona Eleitoral de Capitão Leônidas
Marques, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, referentes à Eleição
Municipal de 2024, para o cargo de vereador do município de Boa Vista da Aparecida, pelo PSD,
e o condenou à restituição do valor de R$ 943,50 ao tesouro nacional.
Em suas razões recursais (id. 44477469), alega o recorrente que a sentença merece ser
reformada quanto à determinação de restituição de valores, visto que tal deve incidir somente
sobre “a quantia excedente ao tanque e não sobre o todo”.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de, mantendo a conclusão pela aprovação
com ressalvas das contas de campanha, reduzir a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional, para que corresponda ao “excedente do combustível”.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44503139), opinando pelo
conhecimento e pelo não provimento do recurso interposto.
É o relatório.

Num. 44535940 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104694700000043477353
Número do documento: 25060321104694700000043477353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:47:29
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada no DJE de 14/04/2025 (id. 44477467), e o recurso foi apresentado em
15/04/2025 (id. 44477469), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador no
município de Boa Vista da Aparecida nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução ao Erário de R$ 943,50 (novecentos e quarenta e três reais e
cinquenta centavos), em razão da inconsistência detectada quanto às despesas com
combustíveis.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se à determinação, contida na sentença, de
restituição de valores ao tesouro nacional, em razão de suposta irregularidade no abastecimento
de veículo utilizado na campanha. Assim fundamentou o juiz singular suas conclusões:
[...] constatou-se que, no dia 18 de setembro de 2024, foi realizado pelo menos
um abastecimento por cada um(a) dos(as) Candidatos(as) a Vereador(a) do PL e
do PSD, no valor de R$ 314,50, correspondente a 50 litros (l) de combustível,
conforme respectivas Notas Fiscais, em horários aproximados e na mesma
Fornecedora, situação que se repetiu no dia 26 seguinte.
Em alguns casos, a quantidade de combustível abastecida foi idêntica à
capacidade do tanque (vide PCE 0600247-29.2024.6.16.0165, como exemplo), e,
em outros, até mesmo superior (exemplifica-se a PCE
0600253-
36.2024.6.16.0165).
(...)
Em relação ao(à/s/às) Requerente(s), não houve descrição detalhada na(s)
Nota(s) Fiscal(is) de Id. 125816423, 125816428 e 125816426, no valor total de
R$ 943,50, que indique, por exemplo, que se refere(m) a abastecimento(s)
realizado(s) de forma parcelada.
Não é crível que todos(as) os(as) Candidatos(as) do PL e do PSD tenham
abastecido, nos mesmos dias e em horários aproximados, exatamente a mesma
litragem de combustível, o que se corrobora quando existem Notas Fiscais que
indicam abastecimento em quantidade igual e, até mesmo, superior à do tanque.
A situação do(a/s/as) Requerente(s) no dia 26 de setembro de 2024 é ainda mais
evidente, pois a(s) Nota(s) Fiscal(is) de Id. 125816428 e 125816426 indicam 02
abastecimentos de 50 litros de gasolina comum, no mesmo carro (Placa
AKB1F01), em pouco mais de uma hora de intervalo.

Num. 44535940 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104694700000043477353
Número do documento: 25060321104694700000043477353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:47:29
É dever do(a) Candidato(a) conferir o conteúdo dos documentos que comprovam
seus gastos de campanha e solicitar a retificação, caso emitidos com erro.
As características da(s) Nota(s) Fiscal(is) apresentada(s), no valor total de R$
943,50, afastam a idoneidade do(s) documento(s) e inviabilizam a sua utilização
como comprovante(s) de utilização do(s) respectivo(s) recurso(s) e, uma vez que
oriundo(s) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), há que se
efetuar a sua devolução, na forma do Art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. 23.607, do TSE.

Verifica-se, assim, que a decisão recorrida fundamentou a determinação de devolução de verbas
na identificação de notas fiscais emitidas por um mesmo fornecedor, com datas próximas – 18 e
26 de setembro de 2024 – e que apresentam coincidência nos valores totais e na quantidade de
litros de combustível abastecidos, em comparação com outros candidatos do mesmo município.
Em primeiro lugar, é preciso consignar que o município de Boa Vista da Aparecida é pequeno,
com menos de oito mil habitantes, segundo dados do último censo populacional, o que, ao menos
em princípio, justificaria o abastecimento realizado por vários candidatos em um mesmo posto de
gasolina.
Todavia, a coincidência entre as datas e o volume desses abastecimentos chama a atenção,
constituindo indícios de irregularidades.
Esta Corte já decidiu em outras oportunidades que meros indícios de irregularidade não são
suficientes para a presunção de ilícitos, havendo a necessidade de análise de outros elementos
fáticos que comprovem a ocorrência de desvios de recursos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO
NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL.
DOAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO PARTIDO E DO CANDIDATO. ANOTAÇÃO
DE
MERA
RESSALVA.
DIVERGÊNCIA
DE
DOAÇÃO
RECEBIDA
E
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CIÊNCIA À
PRE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade,
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública, não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de
contas.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR, PCE nº 060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 08/03/2024)

Num. 44535940 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104694700000043477353
Número do documento: 25060321104694700000043477353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:47:29
Assim também, a jurisprudência deste Regional é firme no sentido de que as notas fiscais
emitidas em conformidade com a legislação tributária e não canceladas gozam de presunção de
veracidade e validade do negócio jurídico a que se referem:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE COMBUSTÍVEL.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema
da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de
erro material, não sendo suficiente a mera alegação do candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da nota
fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação tributária, o
que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na base
de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)

Contudo, conforme consta da sentença, no caso concreto verifica-se a ocorrência clara de
padronização de despesas com combustíveis entre 19 candidatos dos partidos PL e PSD, com a
emissão de 43 notas fiscais de abastecimento, na quantidade exata de 50 litros, nos dias 18 e 26
de setembro de 2024.
Para além da estranheza do idêntico consumo de combustível por diferentes marcas e modelos
de veículos dentro do mesmo período de tempo, é de se consignar que, nestes autos verifica-se a
presença de irregularidade grave, capaz de retirar a presunção de validade e veracidade das
notas fiscais emitidas pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis.
No caso em análise, o próprio recorrente admite em suas razões recursais que o volume
abastecido tanto no dia 18 quanto em 26 de setembro de 2024 supera a capacidade do tanque de
combustível do próprio veículo (46 litros), situação que se verificou também em outras prestações
de contas de candidatos do mesmo partido.

Num. 44535940 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104694700000043477353
Número do documento: 25060321104694700000043477353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:47:29
Ainda, consta dos autos que, na mesma data, foram realizados dois abastecimentos de 50 litros
no mesmo veículo, o que ultrapassa em muito a capacidade do tanque de combustível e foge à
razoabilidade.
É inegável que a existência de notas fiscais padronizadas, com coincidência de datas, horários e
quantidade de combustível entre candidaturas de dois partidos específicos, indica a existência de
irregularidade que, como dito, retira a credibilidade do documento fiscal emitido.
A essa padronização soma-se a existência de abastecimentos em quantidades que superam a
capacidade física do tanque de combustível do veículo, a indicar possível ação coordenada entre
vários candidatos de um mesmo grupo político para a prática de irregularidades, que demanda
apuração.
Todavia, apesar das evidências que retiram a presunção de validade e veracidade dos
documentos fiscais emitidos pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis, a sentença limitou-se a
determinar a restituição somente dos valores referentes às despesas efetuadas nos dias 18 e 26
de setembro de 2024, referentes a abastecimentos que atingem a quantidade de 50 litros,
totalizando R$ 943,50.
Assim, dado que somente foi interposto recurso pela candidata, é de se manter a determinação
contida na sentença, ante a vedação da reformatio in pejus, com recomendação para que o
Ministério Público Eleitoral apure a ocorrência de eventuais ilícitos, inclusive sob a ótica criminal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44535940 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104694700000043477353
Número do documento: 25060321104694700000043477353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:47:29
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600242-
07.2024.6.16.0165 - Boa Vista da Aparecida - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MIGUEL TRINDADE AVILA
VEREADOR, MIGUEL TRINDADE AVILA - Advogados do(s) RECORRENTES: PEDRO DE
OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025